Tribunal: TJES
Processo: 0043423-61.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043423-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINAL SOCIEDADE IMOBILIARIA NOVA AMERICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 26/11/2008, ao reconhecer o transcurso do prazo anual de suspensão e do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, diante da não localização de bens penhoráveis e da ausência de medidas eficazes para satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, houve o transcurso automático do prazo de suspensão de um ano e, posteriormente, do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sem causa válida de interrupção, legitimando a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 174, I, do CTN estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, sendo interrompida pela citação válida do devedor.

4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina a suspensão da execução quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da diligência.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixa que o prazo anual de suspensão e o subsequente prazo quinquenal da prescrição intercorrente fluem automaticamente, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento.

6. A efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento ou a reiteração de diligências infrutíferas.

7. No caso, após a citação por edital em 30/07/2015 e a primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, da qual a Fazenda foi intimada em 14/07/2016, não houve localização de bens nem adoção de medida eficaz capaz de interromper o prazo prescricional.

8. A alegação de inobservância formal do procedimento do art. 40 da LEF não afasta a fluência automática dos prazos, pois a lei disciplina o termo inicial
ex lege
, bastando a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial formal de arquivamento. 3. Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial eficaz interrompem a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, I; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC/1973, art. 245; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 314; TJES, Apelação Cível nº 0017699-46.2009.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, j. 17.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0040159-51.2003.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
0043423-61.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SINAL SOCIEDADE IMOBILIARIA NOVA AMERICA LTDA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Município de Vitória

contra a decisão unipessoal de ID
16991933
, por meio da qual neguei provimento ao recurso de Apelação da parte, por reconhecer
ter transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição intercorrente, e ser acertada a extinção do feito executivo no caso.

Irresignado, interpôs o recorrente o presente agravo interno objetivando a retratação deste relator, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão em julgamento colegiado.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

O

procedimento de suspensão do curso da execução, para fins de prescrição intercorrente, encontra-se expressamente disciplinado no art. 40 da Lei nº 6.830/80, in verbis:

Art. 40
– O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. [...]

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º
Encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Da leitura do dispositivo, especialmente do §3º, extrai-se que o desarquivamento dos autos e a consequente retomada do curso processual estão condicionados à efetiva localização do devedor ou de bens passíveis de constrição.

No que tange à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 tem início automático a partir da data da não localização do devedor ou de bens penhoráveis,
independentemente de pronunciamento judicial expresso
, iniciando-se, após esse interregno, a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Ainda, dispõe a súmula 314, do c. STJ que “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal fora ajuizada em 26 de novembro de 2008, com lastro na CDA n° 3525/2008, tendo sido determinada a citação por edital da executada em 30/07/2015 e, logo após, a primeira tentativa de constrição patrimonial, de cujo insucesso foi intimada a Fazenda Pública em 14/07/2016.

Nos atos subsequentes, como o próprio Município reconhece, em suas razões recursais, todas as tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, mencionando, inclusive, que a proposta de parcelamento do débito não se concretizou (ID nº 61662960).

Tem-se, portanto, que durante toda a tramitação dos autos, que já se arrasta há 17 (dezessete) anos,
o Município exequente não adotou postura que refletisse efetivo êxito nas diligências de satisfação integral do débito fiscal exequendo
.

Transcorridos mais de cinco anos do prazo de arquivamento provisório do feito, sem qualquer notícia de localização de bens ou adimplemento do débito, o juízo singular acertadamente proferiu sentença extintiva da execução, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Repiso que o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, ocorre
automaticamente
com a ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, independentemente de despacho do juiz nesse sentido.

Da mesma forma, findo o prazo de suspensão, inicia-se também automaticamente a contagem da prescrição intercorrente (05 anos), a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, não havendo nos autos qualquer causa de suspensão ou interrupção.

Dessa sorte, não aproveita ao Município a alegação de ofensa ao procedimento previsto no art. 40 da LEF, dada a desnecessidade de efetivo sobrestamento ou arquivamento provisório dos autos para início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, bastando a inércia do exequente em lograr êxito nas diligências para localização do devedor e/ou satisfação do crédito.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETITIVO RESP N. 1.340.553/RS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE UM ANO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 2. Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. No caso, vê-se que passados mais de treze anos sem localização de bens penhoráveis. 4. Observados os marcos temporais, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição após a informação de ausência de bens penhoráveis obtida, configurando a prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível n° 0017699-46.2009.8.08.0048, Relator Desembargador Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. RESP. 1.340.553/RS, EM SEDE DE REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou teses acerca da prescrição intercorrente, dentre elas as de que (a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, (b) havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, e (c) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. A demanda foi ajuizada em 06/12/1999 e o despacho inicial que ordenou a citação foi proferido em 20/06/2000, tendo o recorrente ciência da citação infrutífera da pessoa jurídica executada em 03/10/2001. Daí, portanto, já se iniciou o prazo automático de suspensão de 01 ano a que alude o julgado do acórdão repetitivo do STJ com mira na sistemática do art. 40, da LEF, para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Há que se considerar que todos os peticionamentos promovidos pelo apelante no curso do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente (fls. 12, 28 e 30) foram devidamente processados e não lograram interromper o curso do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível n° 0040159-51.2003.8.08.0011, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/Mar/2024)

Assim, inexistindo notícia de quitação da dívida fiscal ou de penhora suficiente, com efetiva possibilidade de obtenção de valores capazes de abater o débito exequendo, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição intercorrente, sendo acertada a extinção do feito executivo no caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.